Tribunal: TJMT
Processo: 1000953-12.2023.8.11.9005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000953-12.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO VENTURELLI MENEZES - CPF: 028.437.211-05 (ADVOGADO), RANYELLE REGINA DA COSTA CARVALHO - CPF: 060.485.991-02 (IMPETRANTE), Juiz de Direito DR JORGE IAFELICE DOS SANTOS (IMPETRADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (LITISCONSORTES), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA.
JUSTIÇA GRATUITA. PARTE IMPETRANTE SEM DECLARAÇÃO
N
A BASE DA RECEITA FEDERAL.
ELEMENTOS INSUFICIENTES PARA CONCESSÃO DA BENESSE.

INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
ORDEM DENEGADA.

1.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
.
Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
, o
juiz

po
derá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
.
A
benesse
da
Justiça

Gratuita

deve

ser

indeferida

quando
a
parte

requerente

não
junta a
declaração
de
hip
ossuficiência

financeira
,
não

comprova

sua

renda
mensal e se
limita
apenas
a
trazer

documentos

evidenciando

suposta

ausência
de
declaração
de
imposto

nas
bases da
Receita
Federal.

2.

Ordem

denegada
.

3.
Se
m

custas
e
honorários
(
Súmulas

n
.o
105 do STJ e
n.o
512 do STF e art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de
Mato
Grosso).

R E L A T Ó R I O

Mandado
de
Segurança
:
1000953-12.2023.8.11.9005

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE (autos no 1036699-1
8.2022.8.11.0002)

Impetrante
:
RANYELLE REGINA DA COSTA CARVALHO

Autoridade

coatora
:
Juiz de
Direito
DR JORGE IAFELICE DOS SANTOS

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

RANYELLE REGINA DA COSTA CARVALHO,
devidamente

qualificado

na

inicial
,
impetrou
o
presente

Mandado
de
Segurança

em
face de
ato

praticado

pelo
JUIZ DE DIREITO DR JORGE IAFELICE DOS SANTOS.
Sustentou
,
em
breve
resumo
, que: a) é
pessoa
de
baixa

renda
e
evidenciou

referida

condição
; b)
não

possui

condições
de
arcar
com as
custas

processuais
;
e c) o
indeferimento
da
benesse
da
gratuidade

ocorreu
de forma
indevida
.
Em
vista disso,
requereu

seja

concedida a segurança para deferir a gratuidade da justiça e determinar

ao

juízo
da
ação
principal (autos no 1036699-18.2022.8.11.0002) que
receba
o
rec
urso

inominad
o.

A
liminar

foi

indeferida

(
ID177576688/PJe2
)
.

A

Autoridade

Impetrada

foi

devidamente

notificada
,
contudo
,
não

prestou

informações
(ID 181177157
/PJe2).

É a
síntese
do
necessário
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Justiça

Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
,
conforme

previsto
no art.
99, §§ 2o e 3o, do CP
C.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. art. 99, §3o, do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99,
§2o, do CPC)
ou
a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100 do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse

sentido
:

(...)
2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
d
a
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
.
3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido

tendo

em
vista
sua

deserção
.

(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator
Ministro
Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023.)
(Negrito
nosso
)

(...) .
1.

Deve

ser

mantido
o
deferimento
da
justiça

gratuita
se o
impugnante

não

comprovou
que

o

impugnado

tem

condições
de
arcar
com o
pagamento
das
custas
e
despesas

processuais
.

(...
)
.
(
Processo
APL 0709190-17.2015.8.01.0001 AC 0709190-17.2015.8.01.0001,
Segunda

Câmara

Cível
,
Publicação
: 25/06/2018,
Julgamento
: 19 de
Junho
de 2018,
Relato:Regina
Ferrari)

Quanto
à
comprovação
da
hipossuficiência

financeira
, o simples
fato

de a

parte

estar

isenta
do
Imposto
de Renda
ou

não

ter
dados
na
base da
Receita
Federal,
também

não
é
suficiente
para a
concessão
dos
benefícios
da
Justiça

Gratuita
.

Neste

sentid
o
é o
entendimento

difundido

pelo
STJ:

PROCESSUAL.
CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
TRABALHADOR RURAL.

GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
REQUISITOS COMPROVADOS.
SÚMULA 7/STJ.
3.
Ressalta
-se
ainda
que
o
STJ
também

vem

rejeitando

a

adoção
do
crité
rio
de
enquadramento

na

faixa
de
isenção
de
Imposto
de Renda
como

critério
para o
deferimento
do
benefício
da
assistência

judiciária

gratuita
. (...)
5.
Recurso
Especial
parcialmente

conhecido
e,
nessa

parte
,
não

provido
.

(STJ
REsp
n. 1.726.972/PR, relator
Ministro
Herman Benjamin,
Segunda

Turma
,
julgado

em
24/4/2018,
DJe
de 21/11/2018.)
(
negrito

nosso
)

Examinando
a
decisão

impugnada
(ID113583719 dos autos1036699-18.2022.8.11.0002), nota-se que
o

magistrado
,
entendendo
que
não

havia

elementos

suficientes
p
ara a
concessão
da
Justiça

Gratuita
,
primeiramente

intimou
a
parte

reclamante
para
comprovar

sua

condição
de
hipossuficiência

financeira
no ID 112188960,
tendo

ela

apresentado

apenas

comprovantes
de que
não

possui

declaração
de
imposto
de
renda

nos

anos
de
2020, 2021 e 2022
na
base de dados da
Receita
Federal (cf.
manifestação
de ID 113417057).

Dessa
forma, nota-se que
os

documentos

apresentados

são

insuficientes
para a
pretensão

postulada
,
já
que
não

comprova m a renda e nem as despesas do impetrante que pos sa m

justificar

sua

insuficiência

financeira
, de
modo a impossibilitar o pagamento das custas e despesas

processuais
,
bem

como
dos
honorários

advocatícios
,

sem

comprometer
o
seu sustento
e de
sua

família
.

Por

estas

razões
,
diante da insuficiência dos documen tos da parte

reclamante

na

comprovação
de
sua

condição
de
miserabilidade
,
não

há

elementos
para a
concessão
dos
benefícios
da
Justiça

Gratuita
,
razão

por
que
não

vislumbro
que a
decisão

proferida

pelo

primeiro

grau

tenha

violado

direito

líquido
e
certo
da
parte

impetrante
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
denego

a
segurança
e
julgo

extinto
o
processo
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do
Código
de
Processo
Civil.

Notifique
-se
o
Ministério

Público
.

Preclusa

a via

recursal
,
arquivem
-se

os
autos, com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.

Sem

custas
e
honorários
,
pois

incabíveis

na

espécie
(
Súmulas

n
.o
105 do STJ e
n.o
512 do STF e art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de
Mato
Grosso).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024